Tribunal: TJDFT
Processo: 0722357-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722357-67.2024.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDERSON JOSE SOARES DECISÃO Trata-se de apelação cível na qual foi concedida “a tutela de urgência para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça ao autor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento LORLATINIBE 100mg, nos termos da prescrição médica de ID 78075374, sob pena de sequestro de valores”, conforme decisão de ID 79096956. O Distrito Federal interpôs o Agravo Interno de ID 79674727. A parte autora/apelante, por sua vez, noticiou o descumprimento da decisão liminar (ID 79708011), tendo informado que a Farmácia Central está com “estoque zero da medicação” (ID 79711766), oportunidade em que procedeu a juntada de dois orçamentos, requerendo a realização do sequestro de valores. É o breve relatório. De início, cumpre ressaltar que o pedido de antecipação da tutela recursal pode ser formulado em petição autônoma, mas não há impedimento legal para que seja formulado no bojo da apelação, em atenção aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas. Tendo em vista a intimação pessoal do Distrito Federal no dia 3/12/2025 (ID 79169933) e o transcurso do prazo de 10 dias sem o fornecimento do medicamento, consoante declaração da Farmácia Central, datada de 15/12/2025 (ID 79711766), impõe-se o sequestro de valores, tendo por base o orçamento de menor valor apresentado (ID 79708017). Ante o exposto, DEFIRO o pedido para determinar o sequestro de valores nas contas do réu, no importe de R$ 34.860,42, para a aquisição do medicamento LORLATINIBE 100mg, conforme indicação médica, adstrito ao orçamento de menor valor apresentado (ID 79708017). Fica, desde já, a parte autora/apelante cientificada de que deverá prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do alvará de levantamento, promovendo a juntada aos autos de todas as despesas suportadas, sob pena de responsabilização legal. Cumpra-se via sistema SISBAJUD, com fundamento no art. 854, do novo CPC. Fica consignado que a diligência será cumprida no CNPJ da Secretaria de Estado Saúde do Distrito Federal. Realizado o bloqueio, aguarde-se pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis manifestação do DISTRITO FEDERAL. Não havendo manifestação no prazo acima, nem tampouco nenhum outro questionamento no mesmo prazo, proceda-se com a transferência dos valores bloqueados e expeça-se o alvará pertinente, no valor acima determinado, em nome da parte autora. À parte autora, para contrarrazões, ao agravo interno. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora